Tribunal: TJDFT
Processo: 0747304-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto ROMARIO FERREIRA BARBOSA contra a decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual e restituição de valores c/c indenização por danos morais em desfavor de G44 BRASIL SPC E OUTROS, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela cautelar de bloqueio via BACENJUD do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na conta das Rés/Agravadas. O pedido foi postulado ao argumento de que as requeridas não honraram o contrato de investimento firmado entre as partes. Eis o teor da decisão agravada: Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, na qual o autor pretende o bloqueio via BACEN-JUD no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) das contas dos requeridos. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que não houve comprovação de que as partes firmaram contrato ou de que o autor tivesse depositado na conta dos requeridos o valor indicado na inicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais, o Agravante alega que deixou de juntar cópia do contrato firmado com as Agravadas, pois essas não costumavam fornecer a via do investidor. Porém, alega que o comprovante da transferência do valor investido e os e-mails de propostas de acordos encaminhados pela G44 Brasil fazem prova do alegado. Salienta que as propostas de acordo não foram cumpridas e os pagamentos da rentabilidade prometida mantêm-se suspensos. Pede, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o bloqueados do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) nas contas das requeridas. No mérito, pede a confirmação da liminar. Gratuidade deferida na origem (PJe 0702914-93.2020.8.07.0011, Id. 73309752 - Pág. 1). É o Relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, verifico a presença dos requisitos que autorizam a antecipação da pretensão recursal, para acolher parte do pedido. Esclareça-se, inicialmente, que o Código de Processo Civil, em seu artigo 300, permite a concessão de medida cautelar, no caso, arresto, no âmbito da ação de conhecimento, não se tratando de instituto exclusivo da execução. Assim, de acordo com art. 300 do CPC/2015, a medida cautelar está condicionada apenas à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como a que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, podendo ser concedida inclusive antes da citação. Destaco que a questão tratada nos autos já é de conhecimento desta e. Corte. Em outros recursos distribuídos a esta Relatoria contra as agravadas G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP, os demandantes apresentaram relatos semelhantes aos dos autos, qual seja, realização de contrato de investimento inadimplido a partir de novembro de 2019 (APC 0707224-57.2020.8.07.0007 e APC 0703949-61.2020.8.07.0020). No caso vertente, a decisão agravada considerou a ausência de contrato e do comprovante de depósito empecilhos à tutela de urgência. Todavia, consta dos autos o documento de id 20969836 - Pág. 5, que faz prova de que o Agravante transferiu o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de G44 BRASIL SPC. Consta, ainda, diversas correspondências eletrônicas, noticiando o distrato e o exercício do direito previsto em cláusula contratual que garante a restituição do capital investido (id 20969836 - Pág. 6/24). Nesse quadro, o requisito da probabilidade do direito de ressarcimento do valor investido pelo Agravante encontra-se presente, considerando a mora da Agravada G44 BRASIL SPC em quitar o valor proveniente do distrato, conforme por ela mesma anunciado. Quanto à responsabilidade dos demais agravados, consta dos autos apenas prova do compromisso firmado por G44 BRASIL SCP, sociedade em conta de participação, inscrita no CNPJ 31.683.153/0001-04 e G44 BRASIL SA, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o no 28.839.840/0001-61, conforme correspondência eletrônica de id 71270670 - Pág. 1. Eventual legitimidade dos demais não chegou a ser apreciada na origem, de modo que em juízo perfunctório, tenho que, não há como estender medidas constritivas em desfavor dos outros agravados cuja obrigação para com o agravante não se evidencia nessa fase recursal. Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que o inadimplemento já se estende por tempo considerável, revela-se prudente a constrição do valor investido. No ponto, sobreleva o comunicado de id 20969836 - Pág. 6, encaminhado em 26 de novembro de 2019, em que G44 BRASIL SCP e G44 BRASIL S.A. suscitam a incidência de cláusula contratual que garante a restituição do capital aportado na hipótese de distrato unilateral, no prazo de 90 (noventa) dias. Ademais, a medida não é irreversível, pois o valor bloqueado ficará em conta judicial, o que justifica a concessão do bloqueio de valores na conta das Agravadas G44 BRASIL SCP e G44 BRASIL S.A., ao menos até o final do julgamento do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar o bloqueio via BACENJUD de R$ 10.000,00 (dez mil reais) nas contas das Rés G44 BRASIL SCP e G44 BRASIL S.A. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intimem-se as agravadas para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator